Tribunal: STF
Processo: RE 564706
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Supostas 
   ofensas aos princípios dos limites da coisa julgada, da prestação 
   jurisdicional, do contraditório, da ampla defesa, do devido 
   processo legal e da ausência de fundamentação, no caso, residem 
   no campo processual, porque referente a pressuposto de 
   admissibilidade da ação rescisória.
2.	Agravo regimental 
   improvido.